Tribunal: STJ
Processo: 1500336-35.2020.8.26.0484
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892483 - SP (2025/0103995-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIS ALBERTO FLORENCIO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA ROSA - SP230219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ.
2. A decisão agravada considerou a incidência da Súmula 7/STJ e a deficiência de cotejo
analítico como fundamentos para a inadmissibilidade do recurso especial. A parte agravante,
contudo, não impugnou especificamente o fundamento referente à deficiência de cotejo analítico.
3. O agravante sustenta que teria refutado todos os óbices e reitera as teses de mérito do recurso
especial, sem demonstrar como teria efetivamente rebatido o fundamento específico da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido quando a
parte agravante não impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui um único dispositivo, ainda que
fundamentada em múltiplas causas impeditivas, sendo incindível e exigindo impugnação integral
de seus fundamentos.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ, que inviabilizam o agravo regimental.
7. A impugnação genérica ou limitada ao mérito da controvérsia não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, que exige argumentação concreta e pormenorizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, sendo
incindível e exigindo a refutação específica de todos os fundamentos apresentados.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o agravo regimental, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA51272386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7da8edc9-64c5-42fc-82c2-e0b431e0fcfa

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7da8edc9-64c5-42fc-82c2-e0b431e0fcfa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892483 - SP (2025/0103995-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIS ALBERTO FLORENCIO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA ROSA - SP230219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ.
2. A decisão agravada considerou a incidência da Súmula 7/STJ e a deficiência de cotejo
analítico como fundamentos para a inadmissibilidade do recurso especial. A parte agravante,
contudo, não impugnou especificamente o fundamento referente à deficiência de cotejo analítico.
3. O agravante sustenta que teria refutado todos os óbices e reitera as teses de mérito do recurso
especial, sem demonstrar como teria efetivamente rebatido o fundamento específico da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido quando a
parte agravante não impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui um único dispositivo, ainda que
fundamentada em múltiplas causas impeditivas, sendo incindível e exigindo impugnação integral
de seus fundamentos.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ, que inviabilizam o agravo regimental.
7. A impugnação genérica ou limitada ao mérito da controvérsia não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, que exige argumentação concreta e pormenorizada.
Documento eletrônico VDA51272388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:06
Código de Controle do Documento: a3c4f02b-d0e7-47fc-914b-488dbd55fac3

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, sendo
incindível e exigindo a refutação específica de todos os fundamentos apresentados.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o agravo regimental, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS ALBERTO FLORENCIO JUNIOR contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte, em que não se conheceu do agravo em recurso
especial (e-STJ fls. 446-447) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (e-STJ fl. 325):
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
Pleito de absolvição por legítima defesa. Impossibilidade. Prova da materialidade, indícios
suficientes de autoria e do "animus necandi". Mero juízo de admissibilidade. Apreciação
reservada ao Conselho de Sentença. RECURSO IMPROVIDO."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando pelo conhecimento e
provimento do recurso especial (e-STJ fls. 452-456). Sustenta, em síntese, que impugnou todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem e reitera a tese de ofensa
ao art. 413 do Código de Processo Penal.
O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se em contraminuta pelo não
conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (e-STJ fls. 482-486).
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro
elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo
agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 446-447):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA51272388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:06
Código de Controle do Documento: a3c4f02b-d0e7-47fc-914b-488dbd55fac3

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de cotejo
analítico.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Da análise das razões do presente agravo regimental, verifica-se que a parte agravante não se
desincumbiu do ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. O
recorrente limita-se a afirmar genericamente que teria refutado todos os óbices e a reiterar as
teses de mérito do recurso especial, deixando de demonstrar, contudo, como teria efetivamente
rebatido o fundamento referente à "deficiência de cotejo analítico", que foi o pilar para o não
conhecimento do agravo.
Tal proceder atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula n. 182 desta Corte, que dispõe:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Assim, não tendo o agravante apresentado argumentos suficientes para desconstituir a decisão
monocrática, esta deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA51272388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:06
Código de Controle do Documento: a3c4f02b-d0e7-47fc-914b-488dbd55fac3

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51272388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:06
Código de Controle do Documento: a3c4f02b-d0e7-47fc-914b-488dbd55fac3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0103995-4
AREsp 2.892.483 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15003363520208260484
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS ALBERTO FLORENCIO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA ROSA - SP230219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS ALBERTO FLORENCIO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA ROSA - SP230219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542605515449023209443@
2025/0103995-4 - AREsp 2892483 Petição : 2025/0033236-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:36:20
Código de Controle do Documento: 62C01745-C817-4549-A569-BFCFC8AFD791